Tribunal: CARF
Processo: 10930.001242/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001242/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.804 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
ADILSON SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA.
REFLEXOS EM FÉRIAS. TRIBUTAÇÃO. EXCEÇÕES.
Incide imposto de renda sobre os valores recebidos em reclamatória trabalhista
a título de reflexos sobre férias, a não ser que haja comprovação de que se trate
de verbas que se enquadrem nas hipóteses legais de isenção.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA
FONTE.
Os rendimentos pagos acumuladamente, a título de 13o salário e eventuais
acréscimos, são tributados exclusivamente na fonte, separadamente dos demais
rendimentos recebidos pelo beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor
de R$ 16.965,06.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001242/2010-53
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001242/2010-53

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física, relacionada a omissão de rendimentos do trabalho.

Em sua declaração de ajuste anual (DIRPF e-fls. 73-77), o contribuinte assim
declarou os rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora Caixa Econômica Federal:

Fonte pagadora
Rend. Recebidos
Contr. Previ. Oficial
IRRF
13o Salário
Caixa Econômica
112.276,98
3.979,54
16.694,40
5.493,19
Caixa Econômica
204.909,00
0,00
87.886,75
0,00
Funcef
21.997,12
0,00
100,35
1.774,42
Fenae
20,59
0,00
0,00
0,00
Total
339.203,69
3.979,54
104.681,50
7.267,61

De acordo com a notificação (e-fls. 15-18), a fiscalização considerou que os
rendimentos recebidos pelo contribuinte da fonte pagadora Caixa Econômica, no ano de 2008,
correspondiam a R$ 357.153,10 e não aos R$ 317.185,98 declarados, vez que, para a parcela dos
rendimentos relativa a valores recebidos em ação judicial, não foi comprovada diferença relativa
ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 39.967,12.
Com base no extrato de e-fls. 89, verifica-se que a fiscalização procedeu às
seguintes alterações:
Descrição
Declarado
Apurado
Rendimento
339.203,69
379.170,81
Base de Cálculo (Rendimentos – Deduções)
315.226,72
355.193,84
Imposto devido
80.101,41
91.092,37
IRRF
104.581,50
104.581,50
Saldo a restituir
24.580,09
13.589,13

Ciência da notificação em 19/02/20100, conforme comprovante de e-fl. 81.

Impugnação (e-fls. 02-12) na qual o contribuinte alegou que, sobre o valor total de
recebido na ação judicial, foi retido imposto sobre verbas indenizatórias (juros de mora e
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001242/2010-53

adicional de transferência) em que não há incidência do imposto de renda. Apresentou o seguinte
cálculo:

Composição
Valor
Rendimentos recebidos (ação judicial)
326.501,50
- Rendimentos isentos (férias indenizadas)
(23.002,06)
- Rendimentos tributação exclusiva (13o)
(16.965,06)
- Honorários advocatícios
(81.625,38)
Rendimentos oferecidos à tributação (DIRPF)
204.909,00
- Adicional de transferência
(47.070,69)
- Juros
(56.856,73)
Rendimento tributável (ação judicial)
100.981,58
Demais rendimentos
134.294,69
Base de Cálculo (Rendimentos – Deduções)
211.299,30
Imposto devido
51.521,38
IRRF
104.681,50
Saldo a restituir
53.160,12

Juntou também, à ocasião, os cálculos trabalhistas de e-fls. 23-62, com resumo de
e-fl. 62.

O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 112-116. Ementa:
AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO LEVA AO INDEFERIMENTO DO
PEDIDO.
O Impugnante deve produzir um conjunto probatório capaz de convencer a autoridade
julgadora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Quando as decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

O principal fundamento da decisão foi a falta de amparo legal para isenção do
adicional de transferência e juros de mora, bem como a não comprovação de que as verbas
seriam oriundas de ação trabalhista.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001242/2010-53

Ciência do acórdão em 18/04/2013, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl.118).

Recurso voluntário (e-fls. 120-135) apresentado em 20/05/2013 (segunda-feira),
no qual o contribuinte reitera que houve retenção de imposto de renda sobre verbas
indenizatórias, requerendo a restituição integral apresentada na DIRPF.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Omissão de rendimentos tributáveis
Em que pese constar da notificação (e-fl. 17) ter havido falta de comprovação do
pagamento de honorários advocatícios, a partir das informações juntadas pela fiscalização (e-fls.
87-109) - entre os quais os recibos de honorários (e-fls. 104-105) - verifica-se que o lançamento
foi motivado pelo cotejo das declarações do imposto de renda retido na fonte (Dirf e-fl. 103) com
os rendimentos declarados, mais especificamente os recebidos da fonte pagadora Caixa
Econômica Federal, em sede de ação trabalhista:
Descrição
Valor
Rendimento apurado (Dirf)
326.501,50
Honorários advocatícios
81.625,38
Rendimento tributável
244.876,12
Rendimento declarado
204.909,00
Omissão
39.967,12

Dos comprovantes de levantamento judicial (e-fl. 108) se nota que não há
divergência entre a Dirf e o valor levantado pelo recorrente. Também não há divergência entre o
valor retido na fonte (R$ 87.886,75) e o valor declarado a esse título na declaração de ajuste
anual. Ou seja, o rendimento constante da Dirf foi efetivamente recebido pelo contribuinte e os
honorários declarados foram comprovados.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001242/2010-53

Pelo cálculo trazido na impugnação (e-fl. 5-6) o que se verifica é que a omissão de
rendimentos apurada corresponde a valores que o contribuinte excluiu na declaração, mais
especificamente o valor que informa ser de férias indenizadas e 13o salário:

Descrição
Valor

Rendimento recebido
326.501,50

Honorários advocatícios
(81.625,38)

Férias indenizadas
(23.002,06)
Férias + 13o
39.967,12
13o salário
(16.965,06)
Total (rendimento declarado)
204.909,00

Apesar do cálculo acima constar de sua primeira defesa, inicialmente o
contribuinte alegou ser devida a restituição com o fundamento de que parte das verbas recebidas
era originária de valores a título de adicional de transferência e juros de mora, não havendo
incidência do imposto. O rendimento tributável seria o seguinte:

Descrição
Valor
Rendimento recebido
326.501,50
Honorários advocatícios
(81.625,38)
Férias indenizadas
(23.002,06)
13o salário
(16.965,06)
Adicional de transferência
(47.070,69)
Juros
(56.856,73)
Rendimento tributável
100.981,58

Veja-se, portanto, que o lançamento abarcou somente as verbas que o contribuinte
informou serem férias indenizadas e 13o salário: os valores de adicional de transferência e juros
de mora foram espontaneamente oferecidos à tributação, embora todos com origem na mesma
ação trabalhista.
A decisão de piso fundamentou a rejeição dos valores como um todo, nos
seguintes termos:
Como se percebe, a pretensão do contribuinte de ter reconhecida a isenção do adicional
de transferência e dos juros de mora não encontra abrigo na legislação de regência.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001242/2010-53

O contribuinte alega também que o valor glosado pela autoridade fiscal refere-se ao 13o,
cuja tributação é exclusiva, e às férias indenizadas, isenta de tal exação, mas não traz ao
processo prova suficiente para amparar este julgador a deferir seu pleito, pois, ao
informar que tais verbas foram percebidas em face de ação trabalhista, devia produzir
um conjunto probatório que contivesse no mínimo cópia da petição inicial, da sentença
judicial, cálculos periciais homologados judicialmente e todas as guias de levantamento,
ou seja, os elementos probatórios são insuficientes para firmarem o alegado pela defesa.

O contribuinte traz então, junto a seu recurso, cópia do processo judicial
2009.70.01.004439-0 (e-fl. 138), relativo a ação de repetição de indébito. Nessa ação, requer a
restituição de parte do imposto de renda retido na fonte, justamente a parte incidente sobre os
valores recebidos na reclamatória trabalhista a título de adicional de transferência e juros de
mora.
Note-se então que a restituição pleiteada por meio da DIRPF não tem relação com
a ação de repetição de indébito. À declaração de ajuste foram levados os rendimentos recebidos
na ação trabalhista - diminuídos de valores ditos como férias indenizadas e 13o - e o valor retido
na fonte; na ação de repetição de indébito se questiona parte da retenção na fonte. A distinção
pode ser compreendida pelos termos da petição inicial (e-fl. 140-154):
No momento em que o rendimento se tornou disponível para o autor, totalizando o valor
de R$ 326.501,50, parte deste montante foi retido (R$ 87.886,75) a título de imposto de
renda (Comprovante de Retenção Imposto de Renda Depósitos Judiciais). Tais importes
foram declarados pelo autor na sua Declaração de Ajuste Anual Exercício de 2009, Ano
Calendário de 2008, conforme cópia em anexo.
Ocorre que incluído nesta base de cálculo do imposto retido encontravam-se verbas de
natureza indenizatórias recebidas a título de juros de mora e adicional de transferência,
sendo estas intributáveis pelo imposto de renda, pois visam à restituição do patrimônio
lesado do contribuinte.
A fim de alumiar a presente ação, os valores de R$ 47.070,69 e de R$ 56.856,73,
tratam-se de valores recebidos a título de adicional de transferência e juros de mora que
INCLUÍDAS na base de cálculo da declaração do autor perfazendo-se um total de R$
315.226,72, já quando EXCLUÍDAS tais verbas há um montante de R$ 211.299,30.
Assim, há um total de imposto a restituir após as novas exclusões de R$ 53.160,12,
contudo deste valor subtrai-se o valor de R$ 24.580,09, haja vista que este já consta
como valor a ser restituído na declaração de imposto de renda do autor.
Restando o montante de R$ 29.303,11 a ser restituído nesta ação judicial.

Como junto à cópia da ação de repetição de indébito consta a sentença da
reclamatória trabalhista (e-fl. 159-167) é possível compreender melhor a origem das verbas
recebidas: foram obtidas pelo reconhecimento do direito ao recebimento de horas extras,
adicional de transferência e gratificação de função. Do resumo dos cálculos trabalhistas (e-fl.
226) se verifica que os valores não levados a ajuste na DIRPF não se referem a férias
indenizadas e 13o salários, mas sim aos reflexos das diferenças salariais nas férias e nos 13o
salários.
Ou seja, os valores excluídos dos rendimentos tributáveis pelo contribuinte –
considerados pela fiscalização como omissão – são a soma dos reflexos:
Verba
Reflexos em férias
Reflexos em 13o
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001242/2010-53

Horas Extras
11.134,39
8.542,24
Adicional de Transferência
5.870,55
3.903,77
Gratificação de função
5.997,12
4.519,05
Total
23.002,06
16.965,06

Os documentos dos autos indicam portanto, que o valor de R$ 23.002,06 não é
referente a férias indenizadas, mas sim reflexo das diferenças salariais concedidas na ação
trabalhista. As planilhas juntadas às e-fls. 51, 53 e 56 reforçam tal entendimento. Não há,
portanto, demonstração de que o valor seja o reflexo de férias que não integram a base de cálculo
do imposto de renda.
Destaque-se, nesse ponto, que apesar do contribuinte ter entrado com a ação de
repetição sustentando a não incidência sobre o adicional de transferência – o que poderia, em
tese, levar ao questionamento quanto aos efeitos da decisão judicial nos reflexos excluídos do
ajuste -, o caso foi assim decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-fl. 402):
A verba em questão possui natureza salarial consistente em pagamento suplementar,
nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia na
localidade da qual foi transferido, enquanto não retornar à sua origem.
O STJ reconhece que é legítima a incidência do Imposto de Renda sobre o montante,
recebido a esse título, uma vez que ele não tem função indenizatória, mas representa
indiscutível acréscimo patrimonial ao patrimônio do empregado.

Contudo, em relação aos acréscimos ao 13o salário, há que reconhecer que se trata
de rendimentos cuja tributação ocorre exclusivamente na fonte, como regulamentou a IN SRF no
15/2001:
Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação natalina
(13o salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base na tabela do
mês de dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho.
§ 1o A tributação ocorre exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos recebidos no mês pelo beneficiário.
(...)
§ 5o Os rendimentos pagos acumuladamente, a título de 13o salário e eventuais
acréscimos, são tributados exclusivamente na fonte, em separado dos demais
rendimentos acumulados, sujeitando-se ao imposto de renda com base na tabela
progressiva mensal vigente no mês do pagamento acumulado.

Assim, em que pese o valor declarado a título de IRRF pelo contribuinte tenha
considerado o montante total retido na fonte, não há que se falar em omissão de rendimentos,
razão pela qual deve ser afastada essa parcela do lançamento.
Por fim, ressalve-se que não merece prosperar a alegação do recorrente de que a
Fazenda Pública reconheceu, no âmbito da ação de repetição de indébito, os valores declarados
em ajuste, por meio das informações de e-fl. 293 -295. Á ocasião, a Receita Federal somente
limitou-se a constatar que, em caso de ganho nessa ação judicial, deveria a União restituir o
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001242/2010-53

imposto retido incidente sobre a parcela original do adicional de transferência e sobre os juros de
mora, não se confundindo com os reflexos das diferenças salariais tributados no ajuste e,
portanto, com a restituição pleiteada administrativamente.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para excluir da
base de cálculo do lançamento o valor de R$ 16.965,06.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital